Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DEVIDAMENTE PAGA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
1.2. Para fins de incidência da regra inserta no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessário a caracterização da cobrança extrajudicial e do pagamento do valor cobrado em excesso, requisitos estes não observados no caso concreto.
2. A repetição em dobro do indébito prevista no artigo 940 do Código Civil somente é cabível quando estiver demonstrada a propositura de demanda judicial, com vistas à cobrança de dívida já quitada, bem como a má-fé por parte do credor.
2.1. Observado que a autora propôs a Ação de Cobrança mesmo ciente de que a dívida exigida já havia sido adimplida há mais de 2 (dois) meses, por força de acordo homologado em outra demanda judicial, correta se mostra a sua condenação à repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil.
3. Como a cobrança indevida somente restou caracterizada a partir do momento em que os réus foram citados para o pagamento de dívida já liquidada, deve ser este o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o montante a ser repetido em dobro.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.